Tribunal: TJES
Processo: 5001217-24.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-24.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). MATRÍCULA DE MENOR DE IDADE. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público, determinou a imediata matrícula de adolescente com 16 anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno, independentemente do preenchimento do requisito etário administrativo. O apelante sustenta a nulidade do julgado por ausência de citação e impossibilidade de exercício do contraditório, uma vez que a decisão ocorreu no dia seguinte ao protocolo da petição inicial, sem a oitiva do Ente Público afetado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença em procedimento de jurisdição voluntária, sem a prévia citação ou oitiva do Estado do Espírito Santo para manifestação sobre obrigação de fazer que impacta sua esfera jurídica e orçamentária, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza de jurisdição voluntária dos procedimentos de Medida de Proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente não dispensa a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, conforme o inciso LV do art. 5º da CF/1988.

4. O Código de Processo Civil veda decisões fundamentadas em fatos ou direitos sobre os quais as partes não puderam se manifestar, em consagração ao princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10.

5. A legislação processual impõe a citação de todos os interessados nos procedimentos de jurisdição voluntária e a oitiva obrigatória da Fazenda Pública sempre que houver interesse do Ente, conforme o art. 721 e o art. 722 do CPC.

6. A prolação de sentença apenas um dia após o ajuizamento da demanda, sem oportunizar ao Estado a demonstração de critérios pedagógicos, disponibilidade de vagas ou alternativas de ensino regular, caracteriza vício insanável que compromete a validade do ato decisório.

7. A urgência do direito à educação autoriza o uso de tutelas provisórias, mas não justifica a supressão definitiva da fase instrutória e do direito de defesa antes do esgotamento da prestação jurisdicional em primeiro grau.

8. A necessidade de anulação da sentença não obsta a manutenção temporária de seus efeitos, com base no princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor (art. 227 da CF/1988), para evitar a interrupção do ciclo escolar durante a regularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária que impõe obrigação de fazer ao Ente Público sem a devida citação ou oitiva prévia.

2. O princípio do contraditório participativo e a vedação à decisão surpresa aplicam-se integralmente às medidas de proteção do sistema infantojuvenil.

2. A observância do rito processual é condição de validade da sentença, não sendo a urgência do direito material motivo autônomo para a dispensa da citação do réu ou interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 227; CPC, arts. 9º, 10, 721 e 722; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 100, parágrafo único, inciso IV; Lei nº 9.394/1996, arts. 37 e 38.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele
dar provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular citação, mantidos os efeitos da decisão anulada em caráter liminar até nova manifestação do juízo a quo.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001217-24.2025.8.08.0032

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 18688012, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da “Medida de proteção” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do apelante, a fim de ver resguardados os interesses do menor G. O. A.

Em seu recurso (id. 18688016), o apelante alega, em síntese, que o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação e violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que não foi previamente intimado para integrar a lide, embora diretamente afetado pela decisão, o que configuraria afronta ao devido processo legal.

Aduz a inadequação da via eleita, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária incompatível com a existência de conflito de interesses envolvendo o ente público.

Argumenta a inépcia da petição inicial e a inobservância do procedimento previsto nos arts. 720 e 721 do CPC;.

Sustenta que a pretensão contraria a Lei nº 9.394/1996, especialmente os arts. 37 e 38, que estabelecem requisitos objetivos para acesso à modalidade EJA, notadamente a idade mínima, defendendo que tais critérios não comportam flexibilização.

Afirma que o adolescente não se enquadra nas hipóteses legais destinadas à educação de jovens e adultos, inexistindo comprovação de situação excepcional que justifique o afastamento da norma.

Aponta que a decisão judicial afronta a legalidade e a gestão democrática do ensino público.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com a improcedência do pedido inicial.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de id 19220923, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o Ministério Público ajuizou a demanda na origem em favor dos direitos do G. O. A. de 16 anos, acolhido institucionalmente na Casa Lar "Marieta Abreu", narrando que concluiu o Ensino Fundamental via Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno e deseja prosseguir os estudos no Ensino Médio, também no período noturno, única opção viável devido à sua trajetória e condição.

Consta na exordial que a escola Antônio Acha negou a matrícula por ele não possuir 17 anos completos, de modo que requereu, liminarmente, a autorização de matrícula do adolescente, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Antônio Acha, ainda que possua idade inferior à exigida administrativamente pela instituição de ensino.

O juízo
a quo
, por sua vez, ao receber a petição inicial, proferiu sentença sem nem sequer oportunizar a parte contrária a se manifestar, qual seja, o apelante.

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Verifica-se que a petição inicial foi protocolada em 13/08/2025 e a sentença, que esgotou a prestação jurisdicional, foi proferida em 14/08/2025, conferindo uma determinação ao apelante, que nem sequer teve oportunidade de se pronunciar nos autos.

Embora o procedimento de Medida de Proteção previsto no ECA se insira no âmbito da jurisdição voluntária, essa circunstância não autoriza o magistrado a dispensar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Nesse cenário, sabe-se que o Código de Processo Civil consagrou o "contraditório participativo" e o "princípio da não surpresa", vedando decisões fundamentadas em fatos ou direitos sobre os quais as partes não puderam se manifestar (CPC, arts. 9º e 10).

No caso em tela, houve claro descumprimento do rito, pois o artigo 721 do Código de Processo Civil determina que todos os interessados devem ser citados nos procedimentos de jurisdição voluntária, além de ser obrigatória a oitiva da Fazenda Pública pela previsão contida no artigo 722 do mesmo diploma, o qual estabelece que "a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse".

Assim, a imposição de uma obrigação de fazer direta ao Estado, consubstanciada na reserva de vaga e na matrícula de aluno fora dos padrões etários, afetou diretamente a esfera jurídica e orçamentária do Ente Público, além de impedir o Estado demonstrasse a existência de vagas, a disponibilidade de outras modalidades de ensino regular compatíveis ou mesmo os fundamentos pedagógicos da norma administrativa.

Nesse cenário, a urgência do direito à educação, embora legítima, poderia ter sido resguardada via tutela provisória, permitindo que o mérito fosse decidido após o devido contraditório.

Por fim, ante a flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que a sentença deve ser anulada, pois, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, não se trata de mera irregularidade sanável, mas de vício que compromete a própria validade da sentença proferida (id. 19220923).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para a regular citação do Estado do Espírito Santo, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Em atenção ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor (CF, art. 227 e ECRIAD, art. 100, parágrafo único, inciso IV), para resguardar o direito fundamental à educação e evitar o risco de evasão escolar ou a interrupção abrupta do ciclo escolar do adolescente, entendo que deve haver a manutenção dos efeitos da sentença anulada até que sobrevenha nova manifestação fundamentada do Juízo a quo, garantindo que o menor não seja tolhido de assistir às aulas enquanto se processa a regularização do feito na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para a regular citação do Estado do Espírito Santo, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo haver a manutenção dos efeitos da sentença anulada até que sobrevenha nova manifestação fundamentada do Juízo a quo, garantindo que o menor não seja tolhido de assistir às aulas enquanto se processa a regularização do feito na instância de origem.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria